Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, através do inventariante IURY DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000229-14.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
O agravante explica que foram juntados aos autos declaração de hipossuficiência, deferimento da Justiça Gratuita nos autos do inventário, consulta ao Serasa em nome de Walmir de Souza, a qual apresenta inúmeras pendências, diagnóstico da receita federal, com inúmeros débitos fiscais. Além disso, aduz que juntou aos autos cópias de um processo judicial em que restou comprovada a inexistência da área rural ofertada em garantia pelo de cujus.
Acrescenta que o espólio não goza de rendimentos, possuindo apenas a empresa falida COMPANY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com dívidas fiscais no patamar de quarenta e três milhões; também que a situação de crises enfrentada pelo de cujus resultou em 40 lides em trâmites, com maiores astronômicos; também não foi apresentado por ele imposto de renda desde 2.016.
A respeito da decisão agravada, explica que os bens imóveis que ainda se encontram em nome do de cujus (por mera ausência e transmissão de domínio) estão em sua totalidade gravados de ônus reais, penhorados, adjudicados, vendidos a terceiros, entre outras situações.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito a reforma da decisão agravada com deferimento dos benefícios da justiça gratuita; alternativamente, que seja concedido o diferimento de custas, para pagamento quando da decisão final.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, principalmente quanto ao “periculum in mora”, pois, há possibilidade de deserção.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, apenas no tange ao sobrestamento da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e não do processo.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator